Tribunal: TJBA
Processo: 8045798-27.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045798-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSIVANIA SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RAMON DOS SANTOS GOMES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E À MELHORIA DO ENSINO - GEAPME. INDEFERIMENTO PAUTADO NA EXTINÇÃO DO CURSO FREQUENTADO PELA IMPETRANTE ANTES DA CONCLUSÃO. UNIDADE DE ENSINO DESCREDENCIADA APÓS A MATRÍCULA DA IMPETRANTE.
PORTARIA MEC 900/2018 QUE ASSEGURA A CONTINUIDADE E VALIDADE DO CERTIFICADO
. CURSO CONCLUÍDO E CERTIFICADO EMITIDO NA FORMA DO DECRETO 9.235/2017.
APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS E PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ DOA ALUNOS.
DEMAIS CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ALMEJADA.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO
SEM COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS
. ADSTRIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL.

I - Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir as autoridades impetradas a implementarem, nos proventos da impetrante, a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e à Melhoria do Ensino (GEAPME), reconhecendo a validade do certificado de conclusão do curso de pós-graduação apresentado.

II - A Impetrante comprovou a realização e conclusão do curso de Psicopedagogia Institucional e Clínica na Faculdade Latino Americana de Educação - FLATED. A Gratificação requerida foi indeferida e o motivo apresentado foi “CURSO EXTINTO ANTES DA CONCLUSÃO” (Diário Oficial do Estado de 01 de junho de 2023).

III – O Estado da Bahia informa que a Faculdade Latino Americana de Educação - FLATED foi descredenciada pela Portaria 900/2018 MEC.

IV - Ocorre que
a própria Portaria mencionada assegura ao aluno matriculado
a continuação do Curso e a emissão do
Certificado de conclusã
o
, em conformidade com o Decreto 9.235/2017 da Presidência da República. A ressalva de aproveitamento se destina justamente a preservar o direito do estudante de boa-fé e não pode ser interpretada de forma restritiva,
visto que o
certificado
que não emite efeitos não tem serventia
prática
e frustra
a justa expectativa de validade perante os estudantes,

V – Entendimento diverso implicaria admitir que o aluno se dedicasse aos estudos, investisse tempo e dinheiro e,
mesmo depois de obtido certificado com validade reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (Portaria
900/2018),
não pudesse usufruir de sua formação, pois considerada inválida para comprovar a qualificação formal obtida.

VI - A segurança pleiteada, contudo, embora parcialmente merecida,
não pode ser concedida na extensão pretendida
. Com efeito, o pedido de Gratificação foi protocolado pela Impetrante em 14 de fevereiro de 2023,
quando já vigia a
Lei nº 14.039, de 20 de dezembro de 2018
. A legislação impõe critérios adicionais para percepção da GEAP como a
existência de correlação entre o curso e a respectiva área de atuação, a ser aferida pela Secretaria de Educação previamente à realização do curso
e o
alcance de meta anual de desempenho pela unidade escolar de lotação do Professor ou do Coordenador Pedagógico.

VII – Os critérios estipulados na referida legislação, porém, não foram abordados nos autos,
muito menos tiveram o seu cumprimento alegado pela Impetrante
, circunstância que veda deliberação a respeito, seja porque não aventados na inicial, seja por conta da especificidade do rito do
mandamus
, meio não vocacionado para dilação probatória.

VIII - Dessa forma, nos limites do quanto inserido na petição inicial,
concede-se parcialmente a segurança para considerar válido o certificado de conclusão de Curso de
Psicopedagogia Institucional e Clínica
na
Faculdade Latino Americana de Educação - FLATED
, apresentado pela Impetrante, de acordo com a Portaria nº 900/2018 do Ministério da Educação e Cultura - MEC e Decreto Federal 9.235/2017.

- DO PREQUESTIONAMENTO

Com fito de desonerar as partes da oposição de embargos de declaração com fito de prequestionamento para eventual acesso aos Tribunais Superiores, formalmente tenho como prequestionados e devidamente preservados todos os dispositivos e preceitos constitucionais e infraconstitucionais abordados nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8045798-27.2023.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIALMENTE

A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA